Tribunal: TJDFT
Processo: 0717916-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0717916-39.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ANA LUCIA DE OLIVEIRA SOUSA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central (Ré) contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia que, nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral n° 0704843-70.2020.8.07.0009, majorou a multa já fixada para R$ 3.000,00 (três mil reais) pelo descumprimento, limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em relação à tutela de urgência que determinou à Ré que autorizasse e custeasse todos os exames, consultas e procedimentos solicitados pelo médico que acompanha a gravidez da Autora, nos seguintes termos: “A despeito das alegações da ré Central Nacional Unimed, afasto desde já a ilegitimidade por ela suscitada, uma vez que integra o grupo econômico Unimed, possuindo, assim, responsabilidade solidária junto à Unimed Norte e Nordeste e sendo legítima para figurar no pólo passivo desta demanda. Neste sentido, com grifo nosso: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RECUSA. CENTRAL NACIONAL UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE. ASTREINTES. VALOR ADEQUADO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Central Nacional Unimed - Cooperativa Central tem legitimidade passiva para figurar na demanda onde se discute obrigação de fazer relacionada à autorização para realização de procedimento cirúrgico, por estar vinculada às demais cooperativas que integram o grupo econômico Unimed. 2. Aplica-se a teoria da aparência para se reconhecer a solidariedade de entidade que integra o grupo UNIMED, uma vez que as cooperativas utilizam a mesma identificação, se colocando perante o consumidor como grupo econômico e de trabalho conjunto, de acordo com o disposto nos artigos 7o, parágrafo único, e 34, ambos, do CDC. 3.O valor das astreintes, fixado no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de atraso, se justifica em virtude da urgência e do bem da vida ora tutelado, bem como da capacidade econômico-financeira da Agravante, que atua em âmbito nacional. 4. A multa diária não possui caráter punitivo, mas sim inibitório. Destina-se a coagir a parte ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida, proporcionando ao processo um resultado útil, prático, atendendo, assim, ao princípio da efetividade das decisões judiciais, conforme dispõe o art. 536, § 1o, do CPC. 5. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1210751, 07135941020198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, intimo novamente a referida ré quanto à tutela de urgência deferida nos autos, a qual determinou a ambas as requeridas que autorizem e custeiem todos os exames, consultas e procedimentos solicitados pelo médico para acompanhamento da gravidez da autora, observados os limites contratuais, no prazo de 72 horas, desta vez majorando a multa já fixada para R$ 3.000,00 (três mil reais) por cada descumprimento comprovado nos autos, limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Ressalto ainda que em caso de comprovado descumprimento da determinação supra, este Juízo autorizará a autora a realizar seu pré-natal e exames necessários de forma particular, com custeio pelas requeridas. Intime-se e aguarde-se.” Inconformada, a Agravante alega ausência de solidariedade com a Unimed Norte Nordeste, operadora que firmou contrato com a Agravada. Explica que a Agravada firmou contrato de plano de saúde com a Unimed Norte Nordeste Cooperativa de Trabalho Médico, pessoa jurídica distinta da Agravante, e que o fato de possuírem a mesma denominação Unimed não significa que seja responsável pelos contratos da outra. Sustenta desproporcionalidade no aumento das astreintes, de R$ 2.000,00 (até o limite de R$ 20.000,00) para R$ 3.000,00 (até o limite de R$ 30.000,00), por serem exorbitantes, mormente por ultrapassarem o valor atribuído à causa (R$ 10.220,00), bem como considera exíguo o prazo de 72 horas para o cumprimento da obrigação. Pugna pela suspensão dos efeitos da r. decisão agravada até o julgamento final do Agravo de Instrumento. No mérito, pede a reforma da r. decisão agravada para eximir a Agravante da penalidade imposta. Subsidiariamente, pede a redução das astreintes. Preparo comprovado – Id. 17004523 e Id. 17004524. É o relatório. Decido. Inicialmente, não conheço dos argumentos recursais de ausência de solidariedade (vínculo jurídico entre a Agravante e a operadora Unimed Norte Nordeste) e do pedido de exclusão das astreintes, pois foram tratados no AI 0711729-15.2020.8.07.000, operando-se a preclusão. Nos termos dos art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, pode o relator, em situações especiais, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, é instrumento que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. Todavia, a concessão exige plausibilidade do direito invocado pela parte autora e probabilidade de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, em juízo provisório, não vislumbro a probabilidade do direito alegado, pois embora o art. 537, § 1o, I, do CPC possibilite a limitação das astreintes, para adequá-las e harmonizá-las com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devem ser arbitradas em valor capaz de coagir a parte a cumprir a obrigação que lhe foi imposta. Ante o exposto, conheço parcialmente do Agravo de Instrumento, e na parte conhecida, recebo-o no efeito devolutivo. Intime-se a Agravada pelo Diário da Justiça eletrônico para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de junho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora